Tribunal: TJMT
Processo: 0007973-26.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007973-26.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOMINGOS DIAS FILHO - CPF: 457.256.324-15 (APELADO), VANUSA FERREIRA DE SENA - CPF: 000.213.451-98 (ADVOGADO), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ROGERIO DE JESUS RIBEIRO - CPF: 026.016.341-46 (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (APELADO), JOAQUIM DOMINGOS DIAS FILHO - CPF: 457.256.324-15 (APELANTE), NILVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), VANUSA FERREIRA DE SENA - CPF: 000.213.451-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELANTE(S):

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

JOAQUIM DOMINGOS DIAS FILHO

NILVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA No 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA No 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO)
–

DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,

SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA –
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

De se manter a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência, do termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito e do laudo pericial, encontrarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, referente à responsabilidade civil da parte requerida, dando conta de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta, onde se encontrava a vítima – filho dos autores – que veio a óbito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
”, bem como o “
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
” (artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

“
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
”

(STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).
A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.

De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais sofridos pelos autores, os quais perderam o seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, devido o acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

“
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
”
(STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

JOAQUIM DOMINGOS DIAS FILHO

NILVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Pensão Mensal devido ao Falecimento da Vítima no
7973-26.2014.811.0004 (Código no 187126)
ajuizada por
JOAQUIM DOMINGOS DIAS FILHO
e
NILVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA
, para condenar a requerida:

“
(a) a pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (b) ao pagamento mensal para ambos autores de 2/3 (dois terços) do salário mínimo – metade para cada autor – desde a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos (STJ – Resp 1201244 e CRFB/88, 7o, XXXIII) até o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir desta data, de 1/3 (um terço) do salário mínimo – metade para cada autor – até que a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou, se o caso, até o óbito de ambos requerentes; (c) a pagar R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de danos materiais. Os danos morais serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
data do fato
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c. 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento,
observando o INPC/IBGE. Os danos materiais e a pensão vitalícia serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
citação
e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1o, §2o da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE. Em face da
regra
da
causalidade,
bem assim a súmula 326 do STJ, como a parte autora decaiu de parte mínima, considerado o valor do bem, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2
0
do Código de Processo Civil. 2. Posto isso, com fundamento nos arts. 129 e 487, 1 do CPC e resolvendo o mérito da lide secundária, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida em sede de DENUNCIAÇÃO À LIDE ajuizada por Transportes Estradeiro LTDA em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para condenar a denunciada ao pagamento indenizatório em razão de danos reconhecidos neste provimento judicial, no limite da apólice de seguros n. 203.990.244.015988.0026, deduzidos os valores já utilizados pela denunciante e os percebidos a título de seguro obrigatório - DPVAT (STJ 246). As despesas da lide secundária devem ser arcadas pela requerida-denunciada e, por outro lado, ‘Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.’ (STJ - AgInt no AREsp 1015213/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 14/09/2017). Publicada em audiência (CPC, 1.003, §1o).
” (ID no 29305484).

A apelante
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
interpôs recurso de apelação (ID’s no 29305493 a no 29305498), alegando que a demanda se trata de caso específico de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, pelo resultado danoso advindo do acidente de trânsito.

Defende a ausência de responsabilidade objetiva, consignando que a vítima estava no carona da motocicleta quando ocorreu o acidente, ressaltando que o condutor da moto atua com claro interesse financeiro no êxito da causa, sendo certo que agiu com culpa na hipótese dos autos.

Relata que o motorista que conduzia o seu caminhão realizou todo o percurso de forma correta, respeitando as normas de trânsito, sem excesso de velocidade e jamais promoveu manobra que viesse ocasionar o evento danoso, pois o motociclista efetuou manobra indevida e ocasionou o acidente, o qual resultou na retirada da vida de MURILO – filho dos recorridos.

Salienta que o condutor da motocicleta ultrapassou pela direita em contrariedade às normas de trânsito (atitude imprudente/negligente), vindo a colidir na traseira do caminhão e a sua habilitação ainda era provisória à época do acidente.

Sustenta que a culpa exclusiva da vítima elide o dever de indenizar, porque impede o nexo causal, argumentando ainda que a postura imprudente do condutor da motocicleta restou evidenciada no boletim de ocorrência (não houve marca de frenagem).

Aduz a existência de violação ao princípio da confiança e das regras de ultrapassagem dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, bem como alega sobre o laudo pericial inconclusivo, a inexistência de dano a ser reparado, descabimento da condenação em danos materiais e morais (rompimento do nexo causal), configurando enriquecimento ilícito dos autores. Caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
indenizatório, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destaca que a pensão mensal vitalícia é indevida, porque

ao tempo do infortúnio, a vítima não exercia atividade remunerada, dedicando-se aos estudos e a alegação de menor aprendiz não foi comprovada, além de os recorridos terem renda mensal.

Afirma ser pacífico o entendimento de que em casos de morte de filho menor o valor (dano material) deve ser correspondente a 2/3 do salário mínimo e abranger a data em que este começaria a trabalhar (16 anos), contabilizando-se até o dia em que completaria 25 anos, visto que este é o limite imposto.

Alega que, considerando o valor do salário à época do protocolo da inicial (R$ 678,00), o qual foi utilizado para se chegar ao
quantum
requerido, multiplicando esse valor pelos 108 (cento e oito) meses, levando em conta 2/3 do salário e não um salário, chega-se ao montante de R$ 48.816,00 (quarenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais).

Assevera ser descabido o reembolso das despesas com funeral, em razão do acidente ser culpa exclusiva do condutor da motocicleta (GERSON).

Argumenta ser devida a compensação da verba indenizatória com o montante recebido pelos recorridos a título de seguro obrigatório DPVAT, devendo o valor já percebido ser abatido de eventual condenação.

Consigna ser indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais, pois a denunciada BRADESCO SEGUROS S/A obstaculizou o encerramento da demanda pela falta de pagamento do seguro contratado pela recorrente, devendo assim suportar o ônus das despesas/custas e honorários.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelos autores, nos ID’s no 29304024 a no 29304028, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no ID no 38885991, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
interpôs recurso de apelação no ID no 29304021, aduzindo que no tocante à correção monetária do pensionamento foi determinada a sua realização a partir do ajuizamento da demanda, contudo, tal entendimento não merece prosperar, eis que a referida correção é feita mês a mês, ou seja, a contar dos seus respectivos vencimentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam adequados os termos da correção monetária aplicável ao pensionamento mensal, devendo ser determinada a sua realização a partir do vencimento de cada parcela.

Contrarrazões apresentadas pelos autores, nos ID’s no 29304029 a no 29304030, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
(ID no 43076998).

Sem interesse do Ministério Público (ID no 43801965).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

JOAQUIM DOMINGOS DIAS FILHO

NILVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOAQUIM DOMINGOS DIAS FILHO
e
NILVA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Pedido de Pensão Mensal devido ao Falecimento da Vítima no
7973-26.2014.811.0004 (Código no 187126)
em face de
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
,
aduzindo que em 15/11/2013, por volta das 18:50 horas na BR 070, em frente ao Supermercado Nilo, o motorista ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO – empregado da requerida – conduzia a carreta SCANIA, cor vermelha, placa NUC 3625, agindo com negligência e imprudência, vindo a atropelar a vítima MURILO OLIVEIRA DIAS, menor com 12 (doze) anos de idade e filho dos autores (ID no 29302472), causando-lhe a morte.

Alegaram que MURILO estava como passageiro na garupa da motocicleta conduzida por GERSON FERREIRA SOARES.

Informaram que, conforme boletim de ocorrência, testemunhas e laudo pericial, evidente que o causador do acidente foi o motorista da SCANIA, sendo constatado que houve danos do lado direito da carreta causado por objeto contundente ocasionado por outro veículo.

Asseveraram que o acidente ocorreu no local que há semáforo, a motocicleta trafegava na faixa livre (à direita), quando foi fechada pela SCANIA vindo a colidir na direita do caminhão.

Esclareceram que a carreta SCANIA estava com o sinal fechado, quando por imprudência, entrou bruscamente na faixa livre (à direita), provocando o acidente.

Salientaram que, após o acidente, em momento algum a parte requerida se preocupou em auxiliar na cobertura das despesas decorrentes do ato ilícito, recusando-se a tomar conhecimento da difícil situação financeira da família da vítima, sendo que os genitores viveram momentos de desespero.

Ao final, requereram a concessão da justiça gratuita, a procedência da ação, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas com funeral e pensão) e danos morais, custas e honorários advocatícios.

Contestação apresentada por
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
, no ID no

29302493 e seguintes, momento em que rebateu as alegações da petição inicial e entendeu necessária a denunciação da lide – seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em razão da existência de contrato de seguro contra terceiros, com cobertura de danos materiais a terceiros, corporais a terceiros e danos morais (item de no 26/COBERTURAS da apólice de no 015988, Proposta no 203044743, vigência de 30/maio/2013 a 30/maio/2014).

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contestação no ID no 29304961.

O i. magistrado Dr. João Filho de Almeida Portela julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, as partes requeridas interpuseram recursos de apelação.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 15/11/2013, por volta das 18:50 horas, na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelos autores, entre uma motocicleta e um caminhão, conforme se vê do boletim de ocorrência

de ID no 29302474, em que consta a seguinte observação “
A CARRETA TRANSITAVA EM HORÁRIO NÃO PERMITIDO [...]
”.

Há também a informação de que não houve marcas de frenagem, não houve derrapagem, não houve saída da pista, sem capotagem/tombamento/incêndio, bem como consta “PISTA SIMPLES COM DUAS FAIXAS EM CADA SENTIDO SEM CANTEIRO CENTRAL” (ID no 29302479), traçado reto, inexiste curva vertical, pavimento de asfalto, sendo tipo de localidade comercial.

Ambos os condutores são habilitados, não houve ingestão de álcool, sendo que o condutor e o passageiro da motocicleta foram hospitalizados.

Foi juntado ao processo o laudo pericial de ID no 29302482, constando como vítimas “Gerson Ferreira Soares e Murilo Oliveira Dias” e o seguinte “HISTÓRICO”,
in verbis
:

Para melhor compreensão dos fatos, mister citar o “Termo de Declarações” dos envolvidos no acidente (ID no 29302475), vejamos:

Nestes termos, verifica-se que a pretensão inicial cinge-se à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do acidente automobilístico, cuja culpa é atribuída ao empregado da empresa requerida.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
”.

Nessa esteira, considerando todas as provas produzidas nos autos, não há dúvida de que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa do motorista da empresa requerida no acidente noticiado pelos autores, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo da requerida realizou a troca de faixa de rolamento
sem a atenção e cautela devida,
para a pista na qual trafegava a motocicleta, onde se encontrava o filho dos requerentes.

Confira-se um fragmento do “Termo de Declarações” prestado pelo motorista ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO, na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, em que admite a troca de faixa (via à direita),
in verbis
:

“
[...] é motorista da empresa Transportes Estradeiros LTDA EPP e estava conduzindo uma Scania de placa NUC 3625 pela BR 070, quando ainda no perímetro urbano desta cidade, em frente ao novo Supermercado Nilo, onde existe um sinaleiro com duas faixas,
ao fazer uma manobra com a Scania para passar pela via à direita, uma motocicleta colidiu na lateral direita da Scania, onde os passageiros vieram ao solo
[...]

” (ID no 29302475) (g.n.).

Convém ressaltar que há conexão do presente processo com os autos de no 8199-94.2015.811.0004, Código no 207812, conforme decidido pelo juiz singular no ID no 29304972, vejamos:

“
Ao consultar o sistema Apolo, verifico a existência de ação de cód. 207812, no 8199-94.2015.811.0004, em trâmite neste Juízo, com mesma causa de pedir, decorrente do mesmo acidente de trânsito, motivo pelo qual o apensamento dos autos é medida que se impõe a fim de possibilitar o julgamento conjunto das demandadas, no sentido de evitar decisões conflitantes ou contraditórias entre si, em aplicação do art. 55, §§1o e 3o, do CPC/2015.
”.

Ao sentenciar o citado processo no 8199-94.2015.811.0004, em que as partes são o condutor da motocicleta (GERSON) e a empresa requerida (TRANSPORTES ESTRADEIRO), o i. magistrado
a quo
bem fundamentou que:

“
No caso, é aplicável a responsabilidade extracontratual, derivada a partir de um desatendimento a um direito preexistente do ofendido (não sofrer dano), sem relação vinculativa entre as partes; e objetiva, originada do preceito legal que estatui esse tipo de responsabilidade civil a partir do grau de risco desenvolvido pela própria atividade do ofensor. Esta é a dicção que se extrai do art. 927, parágrafo único, do Código Civil vigente [...]

Necessário, pois, se torna demonstrar os seguintes requisitos: ação ou omissão do agente, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade, dispensando-se verificação de dolo ou culpa. Não estando presentes qualquer deles, inviável se torna a responsabilização do lesante. [...]

Nessa esteira, o boletim de ocorrência n°145637 PRF/2013 (fls. 18/34) demonstra a ocorrência do fato danoso consistente no abalroamento envolvendo a carreta Scania Placa NUC 3625 e o veículo da parte requerida, moto Honda CGI50, na data de 15.11.2013, na Avenida Ministro João Alberto, nesta Cidade.

Infere-se dos termos de declarações da parte autora (fls. 31) e do motorista do caminhão (fls. 33/34), a realização da troca de faixa de rolamento pelo motorista da carreta para a pista na qual trafegava a motocicleta do postulante juntamente com o garupa Murilo Oliveira Dias, o qual veio, inclusive, a óbito em decorrência episódio fatídico.

É oportuno registrar que a motocicleta atingiu a parte lateral próximo a cabine da carreta, tendo sido declarado pelo autor às fls. 30 que a colisão se deu na porta lateral direita do caminhão, fato indicativo de inobservância da troca de faixa pelo motorista da requerida, rechaçando a tese de regularidade de troca de faixa.

[...]

Com estas considerações, não há como controverter a ocorrência do fato, materializado nos documentos que instruem a demanda, sendo latente a
conduta comissiva do funcionário da requerida para a configuração do acidente de trânsito narrado.

Também não se sustenta a alegação abordada na contestação de ser o laudo pericial no 300.02.05.2013.1425 inconclusivo, uma vez que o parecer técnico detalha a existência de 'sinais de alimpadura no pneumático anterior direito da cabine, em seu para-lamas, em um parafuso desse pneumático e a quebra da dobradiça do suporte do para-lamas anterior direito da cabine [...] sendo indicativo que a origem seja o contato ocasionado por outro veículo’, fatos que indicam a colisão entre os veículos e o desfecho do acidente.

Oportuno trazer à baila que a alegação da requerida Transportes Estradeiro Ltda acerca de não ter qualquer responsabilidade pelo ocorrido não progride em virtude da previsão legal que imputa ao empregador o ônus da reparação civil advindo da atividade de seus empregados, à luz do Código Civil, in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; [...]

É bom lembrar que a ré argumenta ter o ocorrido se verificado em razão de culpa exclusiva da vítima (fls. 70). Sem delongas, tal tese defensiva não merece acolhimento.

É certo que a argumentação acima se trata de matéria de defesa que acarreta na exclusão de responsabilidade civil. Contudo, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil'.

Nos documentos trazidos pela demandada e nos que dos autos consta não há quaisquer indícios de excesso de velocidade imprimido pelo autor em sua motocicleta, impeditivo de guarida à especulação apresentada por ausência de provas que a valide.

Aliás, a regra geral do art. 29, §2, do CTB é expressa em determinar

responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cuidado dos motoristas de veículos pesados.

Frise-se ser inerente à atividade desenvolvida pela ré o dever de indenizar em virtude do potencial caráter ofensivo advindo da trafegabilidade de carretas na atividade de transporte. Isso significa que a condução de caminhão com elevadas proporções volumétricas e peso pela via pública, alicerça o dever de cautela, haja vista a necessidade de primar pelo constante dever de cuidado com os demais veículos. [...]

Feitas estas considerações, o juízo entende que há viabilidade do pleito constante na inicial por estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, passando-se, por fim, à análise individualizada do dano. [...]
” (ID’s no 29410955 e no 29410956 dos autos no 8199-94.2015.811.0004) (g.n.).

Outrossim, nestes autos assim fundamentou o julgador
a quo
:

“
[...] E o juízo já fixa essas premissas para afirmar que a pretensão deduzida na exordial deve ser julgada parcialmente procedente. Consta dos autos, que o veículo conduzido pelo Senhor Rogério de Jesus Ribeiro é um veículo sabiamente grande, até pelo número de eixos indicados no processo e que todo e qualquer manobra notadamente em via pública exige um cuidado expressivo. Não há nos autos absolutamente qualquer evento que leve o juízo a uma prova absolutamente segura de que o evento decorreu de velocidade excessiva ou de condução anormal por parte do condutor da motocicleta, ao menos nesse feito. [...]

Mas a condução desse veículo grande em uma rodovia, em uma avenida sabidamente movimentada exige um trato especial exatamente porque toda manobra realizada com veículo desse tamanho exige cuidado redobrado, notadamente sendo caso de um local movimentado. De modo que não há qualquer elemento nos autos que afaste a conclusão de que o evento decorreu em função de uma manobra desenvolvida pelo condutor do caminhão exatamente nas imediações, ou melhor, na frente do Shopping Barra. É preciso deixar destacado, que a condução desse veículo, frisa-se insere perfeitamente em risco os direitos de terceiro, notadamente condutores de motocicleta, considerando a proporção de um veículo e outro. Nesse contexto, reconhecida a situação hábil a justificar reparação de danos o juízo passa a deliberar acerca sobre os demais temas. [...]
” (sentença degravada ID no 38593992).

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, o funcionário da parte requerida não observou as normas de trânsito, além de estar transitando em horário não permitido na via. Deveras, não teve a prudência necessária ao ingressar na pista da direita, onde estava a motocicleta do GERSON e na garupa o menor de 12 (doze) anos que veio a óbito em

razão do evento danoso, não sendo a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Aliás, consoante bem pontuado pelo d. magistrado
a quo
, dos documentos trazidos ao processo não há qualquer indício de excesso de velocidade imprimido pelo condutor da motocicleta, não havendo sinal de frenagem, bem como não há prova de que houve ultrapassagem indevida.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

Cito os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

XII – [...]

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. [...]

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
” (Destaquei).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que ‘
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores’
, bem como o ‘
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’
(artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 0006431-78.2013.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 31/07/2019) (g.n.).

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa da parte requerida no acidente de trânsito, o qual ocorreu em plenas condições de visualizar a motocicleta “
ainda estava bem claro com a iluminação natural do sol
” (ID no 29302475).

Desta forma, de se afastar a alegação da parte requerida de culpa exclusiva da vítima ou concorrente (artigo 945 do Código Civil), pois não há qualquer início de prova nos autos nesse sentido, ônus que lhe incumbia, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nestes termos, confira-se o seguinte julgado:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Assim, diante do reconhecimento da culpa exclusiva da parte requerida/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

No que tange aos danos materiais, não merece qualquer reparo a sentença que bem fundamentou:

“
Quanto ao pedido de reparação de dano de natureza material, ele está devidamente documentado através de nota fiscal mantida nos autos pela parte autora, no patamar de R$2.200,00
, constituindo expediente derivado no mesmo fato cuja responsabilidade civil o juízo está reconhecendo esta oportunidade a condenação deve ser imposta também quanto aos danos materiais conforme demonstrado nas folhas 70 dos autos.[...]
” (ID no 38593992) (g.n.).

Referido valor (R$ 2.200,00) diz respeito ao “TRANSLADO EM ASFALTO”, “URNA SIMPLES ADULTA” e “TANATOPRAXIA”, serviços descritos na Nota Fiscal Eletrônica da Prefeitura de Barra do Garças/MT, conforme se vê do ID no 29302473; logo, valor devidamente comprovado nos autos.

Ao final, na parte dispositiva da sentença, ainda em relação ao dano material, o i. magistrado julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte requerida:

“
[...] (b)
ao pagamento mensal para ambos autores de 2/3 (dois terços) do salário mínimo – metade para cada autor – desde a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos
(STJ – Resp 1201244 e CRFB/88, 7o, XXXIII)
até o dia em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade

e, a partir desta data, de 1/3 (um terço) do salário mínimo – metade para cada autor – até que a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou, se o caso, até o óbito de ambos requerentes
; (c) a pagar R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a título de danos materiais. [...] Os danos materiais e a pensão vitalícia serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
citação
e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1o, §2o da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE. [...]
” (ID no 29305484).

Nos termos da Súmula no 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. Confira-se:

“
É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.
”.

Ainda, cito julgado do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3.
‘Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida
, mormente em se tratando de família de baixa renda’ (AgRg no Ag n. 1247155/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 29/2/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1047018/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017) (g.n.).

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, a pensão mensal em tais situações deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (filho dos autores), devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária.

Assim, correta a sentença neste ponto.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...]

5.
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a sua incidência ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (g.n.).

Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria, bem como jurisprudência desta C. Câmara:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- ÔNIBUS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - AGRAVO RETIDO PARA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL - REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2028 DO CÓDIGO CIVIL - MENOS DA METADE DO TEMPO DA LEI REVOGADA - TERMO INICIAL - DATA DE VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL - COISA JULGADA –
MORTE DO FILHO
– AÇÃO ANTERIOR MOVIDA PELO PAI – NOVA AÇÃO AJUIZADA PELA MÃE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CONDUÇÃO PELO PREPOSTO DA EMPRESA DE ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE - REJEIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA - PREMISSA EQUIVOCADA - DIREITOS CONSTITUCIONAIS AMPLAMENTE GARANTIDOS - DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO - QUESTÃO MERITÓRIA - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE (DANO - CULPA E NEXO CAUSAL) - DEMONSTRAÇÃO - IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO - EXCLUSÃO DA CULPA CONCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - CULPA CONCORRENTE NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE - ACOLHIMENTO - EXCESSO DE VELOCIDADE DO PREPOSTO DA EMPRESA REQUERIDA E FALTA DE ATENÇÃO DA VÍTIMA NA TRAVESSIA DE BICICLETA DA RODOVIA, ALÉM DA CULPA IN VIGILANDO DOS GENITORES - DANOS MORAIS - MÃE QUE NÃO TINHA CONVÍVIO COM O FILHO - INSIGNIFICÂNCIA - REDUÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 362 DO STJ - DANOS MATERIAIS - DEFERIMENTO DA PENSÃO MENSAL EM FAVOR DA MÃE – VALOR JÁ RECEBIDO PELO PAI - EXCLUSÃO DA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]

Os pais da vítima têm legitimidade para pleitear indenização por dano moral pela morte de filho por acidente, em conjunto ou separadamente
. A ação indenizatória anteriormente ajuizada pelo pai em razão da morte do filho, não gera efeitos em relação à mãe, seja em relação ao dano moral, seja quanto ao pensionamento (danos materiais) tendo em vista que o sofrimento de cada um dos pais é pessoal e a indenização para um deles não indeniza a dor do outro, deste modo, não há que se falar em coisa julgada se o pai já recebeu a indenização por dano material e moral. É de clareza solar a legitimidade da empresa de ônibus em figurar no polo passivo da ação indenizatória ajuizada pela mãe em razão da morte do filho em face de acidente que envolveu veículo de sua propriedade e que estava sendo conduzido pelo seu preposto. Mostra-se evidente a possibilidade jurídica do pedido assim como o interesse de agir, ambos consubstanciados no direito da mãe da vítima ajuizar ação de indenização contra quem sustenta ter sido o responsável pelo acidente de trânsito que ceifou a vida de seu ente querido (filho). [...]

Ainda que o filho morto não morasse com mãe, mas com o pai, em razão de separação do casal, esta (mãe) faz jus à indenização por danos morais, já que foi privada do convívio com seu filho. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

Em dano moral decorrente de acidente de trânsito, os juros de mora têm sua incidência a contar do evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Quanto à fixação da taxa de juros, esta deve ser fixada em 0,5% ao mês a contar do evento danoso até a entrada do Novo Código Civil, em 11/01/2003. A partir de então, os juros devem ser fixados em 1% ao mês, até a data do efetivo pagamento.

A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Diante do não acolhimento da coisa julgada referente aos danos patrimoniais,
é devida a pensão à mãe da vítima, pelo que seu filho menor, se vivo estivesse, contribuiria para a família
, todavia, se o valor também já foi recebido pelo pai, a indenização deve corresponder em metade (50%) de 2/3 do salário mínimo em função da culpa concorrente e desta metade, deve ser reduzido em mais 50% em função do pensionamento recebido pelo pai.

Consoante jurisprudência do STJ, a pensão mensal em tais situações deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima, devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária
. [...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0036619-47.2005.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/08/2015, DJE 11/09/2015) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA SEGURADORA - REPARAÇÃO DE DANOS - ATROPELAMENTO SEGUIDO DA
MORTE DE FILHA ESTUDANTE - CULPA DO MOTORISTA COMPROVADA - DANO MATERIAIS - PENSIONAMENTO - VÍTIMA QUE NÃO CONTRIBUÍA COM O SUSTENTO DA CASA - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 491 DO STF -
CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTAMENTO - ACEITAÇÃO POR PARTE DA SEGURADORA EM COMPOR A LIDE - HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - RETIFICAÇÃO - DEVEM TER COMO BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o laudo pericial concluiu, após análise das circunstâncias, do local e da oitiva de testemunhas, que a causa determinante do acidente foi a falta de atenção e cautela por parte do condutor do veículo, ao trafegar em local de zona urbana, com bares e lanchonetes, e grande fluxo de pedestres em função do comércio local, não há como afastar a culpa do motorista.

À vista da Súmula 491 do STF não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima, mesmo que seja menor de idade, não exerça trabalho remunerado.

O STJ sedimentou o entendimento de que a pensão mensal devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos.

Não tendo havido resistência à denunciação da lide, não cabe a condenação da denunciada em honorários de advogado em face da sucumbência do réu denunciante.

Havendo condenação, os honorários devem incidir sobre o valor arbitrado pelo juiz, e não sobre o valor dado à causa, nos exatos termos do art. 20, §3o, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA AUTORA - REPARAÇÃO DE DANOS - ATROPELAMENTO SEGUIDO DA MORTE DE FILHA ESTUDANTE - CULPA DO MOTORISTA COMPROVADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - ART. 398 DO CC E SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DANOS MATERIAIS - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 43 DO STJ - PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS - 0,5% ATÉ O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, E 1% APÓS - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto aos danos materiais decorrentes de ato ilícito (responsabilidade extracontratual), os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme claramente estabelece o art. 398 do Código Civil.

A correção monetária devida nos danos materiais, por sua vez, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos precisos termos da súmula 43 do STJ.

Já com relação aos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, e juros de mora a partir do evento danoso, conforme dispõe a súmula 54 do STJ.

Ademais, imperioso consignar que o percentual dos juros de mora, tanto nos danos morais quanto materiais, deve ser equivalente a 0,5% ao mês, somente no período anterior à vigência do Código Civil de 2002, pois, segundo o entendimento do STJ, após a vigência desse diploma legal, a taxa de juros será aquela prevista no artigo 406 do CC/02.

Por fim, quanto ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, é inquestionável o abalo psicológico, o sofrimento e a dor de uma mãe que perde seu filho prematuramente, mas deve ser mensurado observando a dupla finalidade da reparação moral, quais sejam: a compensatória, em relação ao dano sofrido, e a penalizadora em virtude da conduta do agente causador. Para isso, deve o juiz utilizar-se de parâmetros previstos em leis e jurisprudência, valendo-se ainda da experiência e exame de todas as circunstâncias fáticas para a fixação da respectiva indenização, de sorte a reparar o dano mais amplamente possível.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0000502-12.2000.8.11.0048, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 11/06/2014, DJE 02/07/2014) (g.n.).

No mais, insurge-se a parte recorrente no tocante à correção monetária do pensionamento, que foi determinada a sua realização a partir do ajuizamento da demanda, contudo, defende que a referida correção é feita mês a mês, ou seja, a contar dos seus respectivos vencimentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam adequados os termos da correção monetária aplicável ao pensionamento mensal, devendo ser determinada a sua realização a partir do vencimento de cada parcela.

Sobre o tema, julgado desta Câmara que bem esclarece a questão:

“
[...]
4. Comprovada a culpa dos réus/apelantes, existindo o ato lesivo, a ilegalidade, o nexo de causalidade, devem estes responder pela indenização pelos danos materiais (pensionamento) e os danos morais, dentro do prescrito nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil Brasileiro, não havendo como alforriar lhes do dever de compor o dano.5. Os danos materiais, pensionamento
, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida. [...]
9. Em relação aos danos materiais, pensionamento
, fixado o valor tomando por base 2/3 da remuneração percebida quando do fato,
deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados da data em que são devidos. (mês a mês).
As prestações vencidas deverão ser liquidadas de uma só vez na fase de liquidação da sentença.
As vincendas, pagas mês a mês, devidamente corrigidas.
Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. [...]
”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1o/08/2018, DJE 07/08/2018) (Destaquei).

Nestes termos, merece reforma a sentença no tocante à correção monetária do pensionamento, devendo ser realizada mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, seja corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RÉ – SINISTRO OCASIONADO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RÉ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE – LEGITIMIDADE INCONTESTE – ANULAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DO § 3o, DO ART.515, CPC –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DA VÍTIMA
– VEÍCULO RETIRADO DO PÁTIO DA EMPRESA NO DOMINGO POR FUNCIONÁRIO – ACESSO QUE LHE ERA POSSIBILITADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR E DETENTOR DA POSSE DO VEÍCULO - CULPA IN VIGILANDO E IN ELIGENDO – NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO EMPREGADO – DANO MATERIAL (
PENSÃO MEN
SAL) PARA O FILHO MENOR BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PENSIONAMENTO DE 30% DO SALÁRIO PERCEBIDO PELA VÍTIMA À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO –
CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS
ATÉ O MENOR COMPLETAR 24 ANOS DE IDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA - (SÚMULA 362/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - NECESSIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – IMPOSSILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO AUTOR – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. [...]

A pensão
a ser arbitrada ao filho menor beneficiário de pensão alimentícia de seu genitor, deve se basear na proporção de 30% do salário percebido pela vítima à época do acidente , correspondente ao percentual que o de cujus contribuía à época do evento,
o qual deverá ser corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos
e até que o menor /apelante complete 24 anos de idade.

É possível a cumulação da pensão previdenciária por morte – a ser paga pela Seguridade Social – com outra de natureza indenizatória – a ser paga pelo causador do dano (STJ – AgRg no REsp 1333073/MG).

O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrentes do acidente provocado pelo preposto da requerida, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
[...]”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0000527-55.2004.8.11.0025, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) (g.n.).

Finalmente, quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, o filho menor dos requerentes foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida, vindo a morrer, o que já evidencia o sofrimento, dor, angústia, ainda mais por ser uma criança de apenas 12 (doze) anos.

Assim, indiscutível e imensurável a dor sofrida pelos autores, razão pela qual devem ser compensados pela perda de seu filho.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso em tela, o juiz
a quo
condenou a parte requerida a pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A meu ver, assiste razão à recorrente na pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, para o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
[...]
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do C. STJ), no caso, deste julgamento, devido à redução do valor da indenização por dano moral.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC no 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

No que diz respeito ao pedido de compensação da verba indenizatória com o montante recebido pela parte autora a título de seguro obrigatório DPVAT, devendo o valor já percebido ser abatido de eventual condenação, tenho que tal pleito já foi bem decidido na sentença, vejamos:

“
[...] deduzidos os valores já utilizados pela denunciante e os percebidos a título de seguro obrigatório – DPVAT (STJ 246).
” (ID no 29305484).

“
O juízo também ressalva, aqui em relação a parte autora, que os valores recebidos a título de seguro DPVAT também devem ser excluídas da condenação, exatamente porque constituem derivação da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.
” (ID no 38593992).

Logo, houve o atendimento da Súmula no 246 do STJ que dispõe “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
”.

Por derradeiro, em relação à insurgência da apelante
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
de ser indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais, pois a denunciada BRADESCO SEGUROS S/A obstaculizou o encerramento da demanda pela falta de pagamento do seguro contratado, devendo assim suportar o ônus das despesas/custas e honorários, tenho que não lhe assiste razão.

O i. juiz singular bem resolveu a questão, pois c
omo no caso não houve resistência da seguradora
em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Portanto, tem-se que a seguradora concordou com o seu ingresso no feito, na qualidade de denunciada à lide, comparecendo no processo para responder perante a sua segurada e até o limite do capital contratado, não devendo arcar com o ônus sucumbencial.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação de
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
, para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

No mais,
dou provimento
ao recurso de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, apenas para que a correção monetária do pensionamento incida mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, seja corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos. No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020